Tribunal: TCU
Processo: 021.457/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9589/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Pensão, cujo ato foi encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento com o sistema Siape identificou-se o falecimento da interessada, com cessação dos efeitos financeiros. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443 de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato por perda de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada, conforme dispõe o art. 9o da Resolução TCU 353/2023. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.457/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Magdalena Brandao Franco Pontes (XXX.099.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.